Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-97.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOLO. TIPICIDADE.

1. Preenchidas as elementares que caracterizam o estelionato, na modalidade especial de disposição de coisa alheia como própria, eis que, de modo fraudulento e ardiloso, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, o recorrente ludibriou a vítima, fazendo-se passar como proprietário do imóvel, que havia vendido anteriormente, e assim receber valor.

2. Recurso conhecido e não provido.